Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO 24 HORAS. GOLPE “CHUPA-CABRA”. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUTORIZAÇÃO DE CINCO COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O golpe do "chupa-cabra" consiste na instalação de dispositivos eletrônicos maliciosos nos terminais eletrônicos de saques de dinheiro e realizações de transações bancárias. A dinâmica do crime independe da participação da vítima e consiste na sobreposição de um falso mecanismo de entrada do cartão magnético, por meio de fita adesiva dupla face, com o intuito de copiar sua trilha, além da instalação de uma microcâmera próximo ao teclado para gravar a senha digitada pela vítima no terminal. Para não despertar a atenção dos correntistas, os estelionatários utilizam "frente falsa" no terminal eletrônico sobreposta à parte frontal original do caixa. A instalação dessa "frente falsa" permite que um notebook fique por trás do equipamento simulando operações bancárias. Tais mecanismos possibilitam aos criminosos confeccionar vários cartões com as trilhas capturadas e utilizá-los com as senhas filmadas.
2. A retenção do cartão no terminal eletrônico com a obtenção de dados e senha digitados não induz a negligência do consumidor. Dada a sofisticação do golpe, a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a sutileza desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões, em especial por estar a vítima envolvida na tentativa de liberar o cartão retido no terminal.
3. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Na hipótese, não se observa a contribuição do autor para o evento, tendo em vista que a atuação dos falsários tinha a aparência de legitimidade, dada a utilização de dispositivos adaptados ao próprio caixa eletrônico para obtenção de dados e senha do cartão que simulavam a aparência do terminal original para a captura dos dados, diferentemente do golpe do “falso funcionário”, em que o correntista aceita ajuda de terceiro suposto preposto do banco para utilização do terminal e fornece seus dados bancários e senha.
5. Além disso, as compras não reconhecidas pelo autor evocam a ocorrência de fraude por destoar fortemente do seu perfil de consumo. Foram 5 compras em menos de 40 minutos no valor R$37.846,38. Os extratos dos meses anteriores revelam que a média do valor das compras do autor se situa abaixo de 300 reais (ID 48246744, p. 6 e 7.) Por fim, o bloqueio de uma tentativa de compra no valor de R$ 18.000,00 por suspeita de fraude às 14h08 denota que o banco reconheceu a vulneração do perfil do usuário e a atipicidade das compras, mas apesar disso, autorizou uma compra de R$9.900,00 às 14h32 e outra de R$8.900 às 14h45 (ID 48246744, p. 7), donde se conclui que tinha condições de evitar a fraude, mas não o fez, o que realça ainda mais a sua responsabilidade pelo evento.
6. Diante desse cenário fático, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa do autor pelo evento e declarou a inexistência do débito.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).